Tribunal: TJES
Processo: 5020259-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020259-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: ROGERIO RODRIGUES HOCHLEITNER

COATOR: MM. Juiz de Direito da Vara de Família

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. SÚMULA 358 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de devedor de alimentos contra decisão que decretou sua prisão civil, sob a alegação de ilegalidade da medida em razão da maioridade atingida pelos alimentandos, suposto excesso de execução por erro de cálculo e pagamentos parciais não abatidos, bem como perda da urgência alimentar e incapacidade financeira do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do decreto prisional, analisando se o advento da maioridade dos credores, a alegação de pagamentos parciais e a discussão sobre a capacidade financeira afastam o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento na via estreita do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do direito alegado, razão pela qual discussões complexas acerca de erro de cálculo, capacidade financeira do alimentante e abatimento de valores pagos parcialmente devem ser travadas nos autos da execução ou em ação própria.

4. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos, nos termos da Súmula 358 do STJ, não havendo extinção automática da obrigação ou impedimento à prisão civil pela simples implementação da idade.

5. O pagamento parcial do débito não elide a prisão civil, que se justifica pelo inadimplemento voluntário e inescusável das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso do processo (Súmula 309 do STJ), mormente quando não demonstrada a absoluta impossibilidade de arcar com o valor integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A maioridade civil dos alimentandos não extingue automaticamente a obrigação alimentar nem impede a decretação da prisão civil, sendo necessária decisão judicial exoneratória (Súmula 358/STJ). 2. É inviável a análise de capacidade financeira e de complexos cálculos aritméticos na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 309; STJ, Súmula nº 358; STJ, HC nº 984.752/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.08.2025; TJDF, HC nº 0714349-29.2022.8.07.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020259-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: ROGERIO RODRIGUES HOCHLEITNER
Advogado do(a) IMPETRANTE: RONALDO SOUZA GUIMARAES - ES9865-A
COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogerio Rodrigues Hochleitner
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de Marataízes/ES, alegando ilegalidade da ordem de prisão civil.

O impetrante sustenta, em síntese:
i)
que o cálculo da Contadoria Judicial é equivocado por incluir parcelas posteriores à maioridade civil dos alimentandos (Vinícius, maior em 16/05/2019, e Vitória, maior em 18/06/2020), sem prévia decisão de manutenção da obrigação;
ii)
que houve excesso de execução, pois o cálculo desconsiderou valores comprovadamente pagos via PIX/transferências;
iii)
que a prisão civil é incabível, pois os credores são maiores e capazes, o que afasta a urgência alimentar indispensável, devendo a cobrança seguir o rito da penhora;
iv)
que a medida é desproporcional, haja vista a grave crise financeira e a redução drástica da renda do Paciente, que afastam o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento;
v)
que o mandado de prisão perdeu a contemporaneidade e o caráter coercitivo, convertendo-se em verdadeira sanção penal.

Pois bem. Em cognição sumária dos fatos e pedidos trazidos no presente writ destaquei que não estavam presentes os requisitos para concessão antecipada da ordem. Neste momento, reforço não estar demonstrada a ilegalidade do decreto prisional. Explico.

Consoante sabido, o ordenamento jurídico veda a prisão civil por dívida, ressalvada a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, nos termos do art. 5°, LXVII da Constituição Federal. O c. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o tema, firmou entendimentoo sumulado sob n. 309 de que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

No presente caso, tal como consignado anteriormente, a instrução do feito revela-se deficiente, já que a inicial veio acompanhada basicamente da cópia da decisão que decretou a prisão civil, datada de 13/06/2025, documentos pessoais e da procuração, impedindo a formação de um juízo seguro quanto à ilegalidade do ato coator.

Embora o impetrante alegue a inexigibilidade das parcelas vencidas após a maioridade dos alimentandos e sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação, a ausência de documentação completa e atualizada dos autos prejudica a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e do alegado caráter não inescusável do inadimplemento, conforme exige a excepcionalidade da prisão civil.

De qualquer sorte, analisando o que dos autos consta, em que pese os argumentos lançados, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do ora paciente.

A alegação de que a prisão civil seria ilegal pelo fato de os alimentandos terem atingido a maioridade não se sustenta, pois a obrigação alimentar permanece, em tese, até que sobrevenha decisão judicial desonerando o devedor (Súmula 358/STJ). Além disso, a maioridade não impede a prisão civil. Vejamos:

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. I - A impossibilidade absoluta do genitor de pagar os alimentos não está demonstrada e a existência de sentença exoneratória da obrigação alimentar não permite, por si só, revogar o decreto de prisão civil, pois o débito postulado iniciou-se em período bem anterior e não há qualquer elemento que permita concluir que o filho, que atingiu a maioridade no curso da lide, não necessite mais dos alimentos vindicados, a retirar a urgência no recebimento da referida verba. Mantido decreto de prisão. II - Ordem denegada. (TJ-DF 07143492920228070000 1605773, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ao contrário do que aponta o impetrante, a decisão não foi proferida há anos, mas em 13/06/2025, reconhecendo o inadimplemento voluntário e inescusável do executado, que se manteve inerte e ainda ostenta padrão de vida incompatível com a alegada penúria, o que foi reforçado nas informações mais recentes prestadas pelo juízo de origem.

Quanto à alegação de pagamento parcial, verifico que os valores apontados pelo impetrante que teriam sido pagos mas não considerados pelo exequente sequer se mostram expressivos face ao valor do débito, além de carecerem de comprovação.

De qualquer forma, a controvérsia sobre o valor do débito, seja pela inclusão de parcelas indevidas ou por erro de cálculo, caso existentes, devem ser analisada nos autos principais e não impede, por si só, a validade do decreto prisional. O Habeas Corpus é via estreita que não comporta dilação probatória para reexame do cálculo judicial.

Em recente julgamento, o c. STJ assentou:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXAME DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDOR QUE IMPLEMENTOU A MAIORIDADE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E CONTEMPORANEIDADE DO DÉBITO. NÃO VERIFICADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXAME EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS PARCIAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível. Precedentes.

2. É inviável a apreciação de fatos e provas pela via estreita do habeas corpus, a respeito da capacidade econômica ou financeira do devedor de alimentos.

3. O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos pelo alimentante é insuficiente para afastar a prisão civil. Precedentes.

4. Ainda que cesse a autoridade parental com o implemento da maioridade dos filhos, é dever dos pais, também por solidariedade, auxiliar no seu sustento, até que sejam formalmente exonerados da obrigação alimentar.

5. Somente por meio da ação revisional ou exoneratória de alimentos é que o devedor será desobrigado do pagamento da pensão alimentícia. Os efeitos da sentença que decreta a exoneração de alimentos projetam-se apenas para o futuro, respeitada a irrepetibilidade típica da obrigação alimentar.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida executada desconsidera o fato de que o recebimento dos alimentos em atraso deriva do inadimplemento de quem deveria prestá-los a tempo e modo adequado e que esses valores, costumeiramente, servem para recompor dívidas e privações experimentadas pelo alimentando no passado. Enquanto o genitor não cumpre pontualmente com seu dever de alimentos, certamente o outro será onerado em demasia, para suprir as necessidades do filho em comum.

7. No recurso sob julgamento, o presente cumprimento de sentença teve origem com o descumprimento de acordo de débito de alimentos, firmado quando o filho contava com cerca de 13 (treze) anos. Ademais, para além do presente cumprimento de sentença pelo rito coercitivo, o exequente já havia distribuído cumprimento de sentença pelo rito da penhora, tendo em vista que o débito era antigo. Assim, os sucessivos acordos e repactuações reiteradamente inadimplidos pelo devedor de alimentos ao longo dos anos demonstram a sua recalcitrância, de forma que sua desídia não pode desnaturar o caráter alimentar do débito.

8. A exoneração de alimentos promovida pelo alimentante foi julgada após o decreto prisional do devedor, enquanto ainda subsistia o encargo. Ainda que atualmente exonerado, o débito alimentar remonta à época em que não se tem notícia da desnecessidade dos alimentos atrasados.

9. Habeas corpus não conhecido e, de ofício, denegado.

(HC n. 984.752/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 15/8/2025)

Certo é que não se vislumbra a alegada ilegalidade ou desproporcionalidade da medida, principalmente por estar bem fundamentada a decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Nessa linha também concluiu a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer que consignou que
“os argumentos ora lançados pelo impetrante na tentativa de justificar a exoneração do pagamento dos alimentos pelo paciente não se mostram suficientes para afastar sua possível segregação”.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.